Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-17.2018.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000397-17.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), INES ALVES RIBEIRO DE FARIA - CPF: 550.616.801-20 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), INES ALVES RIBEIRO DE FARIA - CPF: 550.616.801-20 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO CASSOU A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – LAUDO PERICIAL ENCONTRA-SE ENCARTADO NOS AUTOS – INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO – EVIDENCIADA – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 – SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR E NÃO SALÁRIO MÍNIMO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Havendo erro material no
decisum
consubstanciado no fato de que o lado pericial se encontra encartado nos autos e serviu de fundamento para a condenação do Município, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

2. Se restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo da servidora, que a atividade que exerce possui insalubridade em grau máximo, a sentença de procedência deve ser mantida e não cassada.

3. Conforme a Súmula vinculante nº 4, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.

4. Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, com a modificação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
Inês Alves Ribeiro de Faria
em face do acórdão, proferido na Apelação nº 0000397-17.2018.811.0044, que, ao final, cassou a sentença, sob o fundamento da inexistência de prova pericial a embasar a condenação em insalubridade no grau máximo (40%).

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de erro material, tendo em vista que
“a prova pericial JÁ FOI PRODUZIDA, inclusive acostada aos autos em ID 123568517”.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja sanado o erro material, e, consequentemente, analisado o recurso adesivo apresentado pela parte autora, dando-se total procedência.

A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme faz prova a certidão de id. 149414175.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação, que, por unanimidade, proveu o recurso do Município de Paranatinga.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

2. A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

3. Recurso do Município provido em parte, sentença cassada.

4. Recurso adesivo prejudicado.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
[grifou-se].

No caso em análise, a embargante defende em suas razões que o recurso de apelação foi provido, porém deixou de apreciar um fato importante para o deslinde do feito, qual seja o fato de que a perícia já foi realizada, encontra-se encartada nos autos e indica o grau máximo de insalubridade (40%).

Na hipótese dos autos, nota-se que o erro material levantado pela Embargante de fato encontra-se presente no acórdão, uma vez que este considerou que a perícia não havia sido realizada, quando de fato ela foi e encontra-se encartada ao id. 123568517.

Nesse sentido, não há dúvida que os aclaratórios devem ser acolhidos, inclusive com efeito modificativo.

Neste sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO –
POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO
– APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.237/2014 NA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1.Os embargos de declaração são viáveis quando presente erro material de adoção de premissa equivocada na decisão judicial, cabendo correção e até modificação da decisão embargada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)

(N.U 1003983-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Passo a análise acurada dos termos contidos nos recursos.

Diferentemente do pontuado no acórdão embargado,
verifica-se que há prova robusta encartada nos autos que comprova a insalubridade no meio ambiente do trabalho da autora da ação de cobrança (grau máximo – 40%) (id.
123568517),
de forma que a manutenção da sentença, no que diz respeito à condenação do Município é medida que se impõe.

Não merece ser acolhida a tese do Município no sentido de que está pagando corretamente o adicional de insalubridade, uma vez que vem fazendo-o no percentual médio (20%), ao passo que a perícia indicou o percentual máximo (40%). Além disso, não há que se falar em pagamento da perícia pela autora, posto que o Município deve suportar os ônus da sucumbência, inclusive com o pagamento das despesas processuais (o que inclui a perícia), pois foi quem deu causa à ação.

No que diz respeito ao recurso adesivo, é bom lembrar o teor da súmula vinculante nº 04:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Pontuo, por fim que, conforme jurisprudência desta Corte, deve-se levar em conta o contido no laudo pericial para fixação do percentual do adicional de insalubridade:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP -
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
– PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA -
PAGAMENTO
RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

3 -
A jurisprudência do STJ entende que o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia
e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017). 4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do
adicional
de
insalubridade
o salário do vencimento básico do cargo.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) (Grifou-se).

Logo, não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (Precedentes do STJ), o que deve ser observado quando do cumprimento de sentença.

Ante o exposto:

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado para:

1. Conhecer da Apelação do recurso do Município de Paranatinga e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

2. Conhecer do recurso adesivo interposto por Inês Alves Riberto de Faria e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença tão somente no sentido de que seja considerado base de cálculo para o cômputo dos adicionais de insalubridade o vencimento mensal da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022